Tribunal: TJDFT
Processo: 0721867-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0721867-38.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLEIDSON COSTA XAVIER APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB REPRESENTANTE LEGAL: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Recebo, no duplo efeito, o recurso de apelação interposto por GLEIDSON COSTA XAVIER, em razão do disposto no artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil. Ausência de preparo, tendo em vista o deferimento da Gratuidade de Justiça (ID no 22149449). Contrarrazões apresentadas (ID no 22149458). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 18 de janeiro de 2021 18:10:02. Desembargador Gilberto Pereira Relator